Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-79.2016.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004569-79.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JUSCELIO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 627.900.301-97 (APELADO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA -

SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4º DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
–
REMESSA NÃO CONHECIDA
–
RECURSO DES
PROVIDO.

1 -
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2
-

O artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.

3 –
Quanto
aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMRA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – 1004569-79.2016.8.11.0003

INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

INTERESSADO/APELADO:

JUSCELIO DOS SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
com
Recurso de

Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação

para Concessão de Auxílio-Acidente C/C Pedido de Tutela Antecipada n.
1004569-79.2016.8.11.0003
, ajuizada por
Juscelio dos Santos Rodrigues

em desfavor do
Apelante,

julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o

Requerido a implantar o benefício de auxílio acidente ao autor, desde 17/6/2016.

Consignou que, os valores retroativos serão acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91.

Condenou, ainda, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados o em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, isentando-o do pagamento das custas processuais.

Em seu Apelo (ID n. 3098189), o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
se insurge contra a sentença, no que se refere aos honorários advocatícios, sob o fundamento de que em ações de natureza previdenciária, a verba honorária deve ser fixada no percentual de 10% incidentes apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em atendimento ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Pontua que, em caso de manutenção do
decisum
, os juros moratórios e a correção monetária devem ser aplicados às parcelas vencidas na mesma proporção da remuneração da poupança (juros de 0,5% e correção pela TR), nos termos da Lei nº 11.960/2009, aplicável até a data da expedição do ofício requisitório do precatório, a partir de quando não incidirão mais juros moratórios e a correção monetária será calculada pelo IPCA-E.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID n. 3098193).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 3860956), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020